Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-32.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. CONDENÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. EFEITO EX TUNC. BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

1. A concessão da Gratuidade Judiciária não obsta a condenação da parte beneficiária ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, apenas suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, enquanto a situação econômico-financeira do beneficiário não for modificada, até o decurso do prazo de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado, momento em que a obrigação é extinta, nos termos do artigo 98, parágrafos 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

2. A decisão que concede a Justiça Gratuita, em regra, não possui efeitos retroativos e, por isso, não alcança atos pretéritos à formulação do pedido.

3. Caso o pedido de Justiça Gratuita seja formulado na primeira manifestação da parte nos autos, cabível a concessão de efeitos ex tunc à decisão que deferir o mencionado benefício, a fim de atingir atos processuais anteriores à sua apresentação.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.